Tribunal: TJDFT
Processo: 0745835-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROPOSTA DE ADESÃO. DECLARAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. NOTIFICAÇÃO. DISPENSA. PREJUÍZO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER REPARATÓRIO. AUSÊNCIA.
1. A proposta de adesão ao contrato de assistência à saúde acrescida da orientação sobre a cobertura parcial temporária, pela declaração de doença preexistente, não caracteriza a efetivação do contrato, mas o atendimento pela operadora da exigência normativa da Agência Nacional de Saúde (art. 3o da Resolução Normativa no 558/2002 da ANS).
2. Impossibilitado o restabelecimento do plano de saúde que não foi efetivado considerando a liberdade de contratar (art. 421, do Código Civil).
3. O contrato não realizado justifica a dispensa da notificação do beneficiário, visto que se aplica à situação de inadimplência, evidentemente ausente pela inexistência de pacto (art. 13, parágrafo único, II, Lei 9.656/98).
4. A comprovação do prejuízo de ordem moral na negativa de contratar é indispensável para que exista o dever reparatório (arts. 186 e 927, do Código Civil).
5. Negou-se provimento ao recurso.